Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-19.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Indenização. Móveis planejados. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produtos pagos pela consumidora e não entregues. Rescisão do contrato. Solidariedade entre fabricante e vendedora. Art. 18, CDC. Cadeia de consumo bem demonstrada. Prejuízo incontroverso. Dano moral não configurado. Indenização afastada. Recurso parcialmente provido.